Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que a apelante LAURITA GARCIA DE OLIVEIRA, apesar de juntar aos autos suposto comprovante de desembolso de custas (id 16076144), deixou de anexar a guia de recolhimento de custas recursais correlata, o que impossibilita aferir se houve o efetivo pagamento quanto ao recurso de apelação interposto (id 16076143). Por sua vez, esclareça o apelante, AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA, porque não consta na guia de recolhimento das custs o valor da causa (id 16076148), eis que referida informação impacta no cálculo das custas recursais. Assim, converto o feito em diligência, determinando a intimação das partes para juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, a guia de recolhimento de custas com o recibo de pagamento correlato, datado do ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, ou que apresente o recolhimento em dobro, conforme dispõe o § 4o, do artigo supracitado, sob pena de deserção. Em caso de constatação de insuficiência no valor do preparo, promova-se sua complementação no mesmo prazo (Art. 1.007, § 2o, CPC). Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta relatoria. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator